Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-42.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas rés em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento aos recursos de ambas as partes para reformar a sentença.
1.1. As embargantes argumentam que houve omissão e contradição quanto à análise do contrato de compra e venda enquanto nova proposta (retratação da proposta), nos termos do art. 428, IV, do Código Civil, que desobriga o proponente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado no item 5 da Ementa do Acórdão: “5. Da natureza jurídica do termo de reserva. Majoritariamente se entende que o Termo de Reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, destacando-se, ainda, que a proposta obriga o proponente (CC, art. 427). 5.1. No contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, celebrado entre as partes e a CEF, não consta a data de entrega da obra de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor; logo, deve prevalecer o prazo previsto no Termo de Reserva (30/12/2021), aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes: Acórdãos 1929531, 1908494 e 1825019.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. As embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, tendo em vista a arguição de vícios inexistentes, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Ante o caráter protelatório dos aclaratórios opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CC, art. 428, IV; CPC, art. 489, §1o, inc. IV, art. 1022, art. 1.026, §2°.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.